Tribunal: TJDFT
Processo: 0004387-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.
2. Recurso conhecido e desprovido.